Tribunal: TJBA
Processo: 8139687-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139687-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UTICOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATER MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVO DOS SANTOS MONTEIRO

ACORDÃO

E
MENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DT-E). CONTRIBUINTE REGULARMENTE INTIMAD
O
ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
VALIDADE.
LEI ESTADUAL Nº 13199/2014 QUE INSTITUIU O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NO ESTADO DA BAHIA. TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO.
INFRAÇÃO 01

DO AUTO DE INFRAÇÃO

N
. 2693530006/23-4
(
P
. 2
DE
ID 66257803).

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA.
INFRAÇÃO 0
2
LAVRADA NO AUTO DE INFRAÇÃO N.

269353.0007/23-0
(P. 3 DO ID 66257804)

QUE INDICA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
A MENOR
.

INCIDÊNCIA
ART. 1
50
,
§4º,

DO CTN
. DECADÊNCIA
PARCIAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CONFIGURADA. ICMS. ISENÇÃO. CONVÊNIO CONFAZ 01/99. BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS ÀS MERCADORIAS DESCRITAS EM SEU ANEXO. CLASSIFICAÇÃO NCM. CATETER
HEMODIÁLISE TRIPLO LÚMEN
. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. ART. 111, II, DO CTN.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A intimação do contribuinte por meio d
o
Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e se constitui como intimação pessoal, não havendo qualquer óbice à utilização d
esta
no procedimento de cientificação acerca dos autos de infração.

2
.
Com efeito, a
lei estadual
13.199, de 28/11/2014,
traz previsão expressa sobre a possibilidade de o Estado realizar intimações exclusivamente por via eletrônica nos processos administrativos tributários.

3.
É de se notar, ainda, que há “
intimação da lavratura
” tanto
d
o auto n. º 269353.0006/23-4 (ID 66257801), quanto
d
o n. 269353.0007/23-0 (ID 66257802), evidenciando, assim, a ciência inequívoca do contribuinte acerca da decisão administrativa proferida,
não sendo suficiente
a falta de assinatura eletrônica do servidor
a fim de
gerar a ineficácia das intimações via DT-e.

4.
Diante de tais premissas, inquestionável a
validade da
intimação do contribuinte no bojo do processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5.
O
Código Tributário Nacional – CTN estabelece o
dies a quo
para a contagem do prazo decadencial, o fazendo nos artigos 150, § 4º, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação e em que houve algum pagamento, e 173, inciso I, para os tributos sujeitos ao lançamento de ofício, por declaração e por homologação, sendo neste caso quando não houver qualquer pagamento.

6.
Sendo assim, quanto

a
infração 01
lavrada no
auto de infração n. 2693530006/23-4
(p. 2 de ID 66257803)

observa-se que o contribuinte
“
deixou de recolher ICMS em razão de ter praticado operações tributáveis como não tributáveis,
regularmente escrituradas
”,
incidindo, portanto, o prazo do art. 173, I, do CTN, não havendo falar em decadência na hipótese; por outro lado,
quanto ao AI nº 269353.0007/23-0, Infração 02 – 007.015.005
(p. 3 do ID 66257804) o agente autuante
esclareceu
que o contribuinte
recolheu o imposto a menor,
razão pela qual, no caso, incide
o disposto no art. 150, §4º, do CTN,
estando o período de janeiro a março de 2018 fulminado pela decadência no que atine a sobredita infração.

7. Por fim, c
onforme se denota da regra contida
na cláusula primeira do Convênio n. 01/1999
, a isenção é concedida,
especificamente,
aos equipamentos e insumos que foram indicados
em seu
anexo.
Logo,
a interpretação de que a isenção é concedida a todos produtos descritos naquela subposição, é dizer, no código 9018.39.29, contraria o próprio texto da norma,
impondo-se, em verdade,
que a descrição da mercadoria seja exatamente aquela a que corresponde o código previsto na norma.

8.
Neste contexto, como bem ponderou o togado singular “
o que se vê é que a lei isentou o tributo para Cateter para subclavia duplo lúmen para hemodiálise, não constando da listagem o kit cateter para hemodiálise triplo lúmen.
”

9. Como resta evidenciado, a interpretação em relação à legislação tributária, especialmente quando atinente à isenção fiscal, deve ater-se às hipóteses legais, sem possibilidade de ser ampliada a outros casos, nos termos do art. 111, II, do CTN. Dessa forma, não pode a isenção ser concedida, quando o convênio, subscrito pelo Estado e demais unidades da federação, não a prevê, sob pena de
violação ao princípio da legalidade.
Precedente dos Tribunais.

10.
Acrescento,
ainda,
quanto
ao
“
cateter atrial, introdutor para cateter sem válvula, guia introdutor cateter e o kit canula
”, os quais integram os KITS “Cód. 64 – KIT CAT. PARA PUNÇÃO ARTERIAL 3FX6CM e Cód. 363 – KIT CAT. PARA PUNÇÃO ARTERIAL FEMURAL 4FX11CM”, presentes nos autos de infração,
há descrição, expres
s
a
dos sobreditos produtos no
Convênio ICMS 01/99,
razão de ser da manutenção da isenção referente a tais itens.

1
1. Sentença mantida em todos os seus termos. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139687-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UTICOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATER MEDICOS LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .